Tribunal: TJMT
Processo: 1040199-67.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040199-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA BRITO - CPF: 047.905.711-73 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E VEDAÇÃO DE COBRANÇA FUTURA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por
Joanita
de Souza Brito contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face do Banco Bradesco S.A. A sentença reconheceu a inexistência de débito, determinou os efeitos correlatos quanto à exclusão da negativação, fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e estabeleceu honorários sucumbenciais rateados. A autora recorre buscando a majoração da indenização por danos morais, o reconhecimento de dano temporal e a inclusão expressa, no dispositivo da sentença, da inexigibilidade da dívida e da vedação de novas cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; (
ii
) estabelecer se é necessária a inclusão expressa, no dispositivo da sentença, da inexigibilidade do débito e da vedação de novas cobranças; (
iii
) determinar se há configuração de dano temporal com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. A falha na prestação do serviço restou comprovada, uma vez que o banco lançou valores de forma indevida, confirmou verbalmente sua legitimidade e, posteriormente, realizou a cobrança, culminando na negativação indevida da autora.

5. O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença não observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos similares.

6. A inclusão expressa, no dispositivo da sentença, da inexigibilidade definitiva da dívida, do cancelamento da negativação e da vedação a novas cobranças é necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, a prevenção de danos e a observância da boa-fé objetiva.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de comprometimento relevante do tempo útil do consumidor. Na hipótese, não se demonstrou prejuízo temporal relevante, sendo insuficiente a mera formulação de reclamação administrativa respondida em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

3. É cabível a inclusão expressa, no dispositivo da sentença, da inexigibilidade da dívida, do cancelamento da negativação e da vedação de cobranças futuras, a fim de garantir a eficácia plena da tutela jurisdicional.

4. A configuração do dano temporal exige demonstração concreta de prejuízo relevante à produtividade do consumidor, não caracterizado por atendimentos administrativos pontuais e tempestivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, 14; CC, art. 422; CPC,
arts
. 85, §11, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19.12.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2409085/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15.12.2023; TJMT, AC 1003224-97.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.07.2025; TJMT, AC 1020636-83.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.11.2025; TJMT, AC 0050719-55.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040199-67.2025.8.11.0041

JOANITA DE SOUZA BRITO X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOANITA DE SOUZA BRITO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material, Dano Moral e Dano Temporal ajuizada pela apelante em face do BANCO BRADESCO S.A., que julgou parcialmente os pedidos, reconheceu a inexistência da dívida, determinou os efeitos correlatos sobre a negativação e condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso, nos termos da Lei n. 14.905/2024. Ainda, fixou honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), rateados em 50% para cada parte, sendo suspensa a exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta, em síntese, que o valor fixado para os danos morais é aquém dos parâmetros adotados pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso; a sentença deixou de apreciar o pedido de cancelamento expresso da dívida negativada; e, que faz jus também à reparação pelo dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. Pugna pela majoração da indenização moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), além do reconhecimento do dano temporal (Id. 329135390).

Em contrarrazões, o banco recorrido defende o desprovimento integral do apelo, afirmando ter agido no exercício regular de direito, inexistir ilicitude e ser adequado o valor indenizatório arbitrado, além de sustentar a inexistência de dano moral suplementar (Id. 329135393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da majoração da indenização por danos morais, inclusão expressa, no dispositivo, do cancelamento formal da dívida negativada e a vedação de novas cobranças, e o reconhecimento de dano temporal pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Joanita
de Souza Brito em face de Banco Bradesco S.A., na qual a autora alegou irregularidade em lançamentos bancários, culminando em cobranças sucessivas de encargos e posterior negativação por suposto débito.

Nos termos dos artigos 2º, 3º, 6º, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes relacionadas a operações bancárias, ainda que praticada por terceiros.

No que se refere ao pedido de majoração dos danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça pacificou que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, porque o constrangimento decorre automaticamente da violação ao bom nome e à credibilidade do consumidor.

A propósito:

“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.”
(REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19/12/2017).

Esse entendimento é reiteradamente aplicado por esta Corte, inclusive em julgados recentes, nos quais se reconhece que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada no risco da atividade e na necessidade de adoção de mecanismos de segurança aptos a impedir lançamentos indevidos ou registros restritivos infundados.

Colhem-se precedentes:

“(...)
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. (...)”.
(N.U 1003224-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025).

“(...) “1. O banco cedente responde solidariamente pelos danos decorrentes de cessão de crédito quando a negativação indevida decorre de débito inexistente. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido.” (...)”
(N.U 1020636-83.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. (...) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido. (...).”
(TJ-MT - AC: 00507195520158110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023).

No caso concreto, os autos revelam a inscrição indevida comprovada, créditos inesperados de valores expressivos, lançados de forma a aparentar disponibilidade real, confirmação da gerente de que se tratava de valores legítimos, com a expressão “faça bom proveito” e, ainda, posterior cobrança de encargos elevados, negativação, mesmo após a autora buscar esclarecimentos administrativos (Id. 329135352, 329131998, 329131997, 329131996, 329131999, 329135351, 329135353, 329135354).

Infere-se que houve falha na prestação do serviço, pois o banco confirmou verbalmente a disponibilidade dos valores.

Reconhecido o dano moral, o arbitramento do
quantum
deve observar princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica. Consoante esses critérios, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se aquém dos parâmetros consolidados nesta Corte, ao passo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende melhor aos critérios reparatório e punitivo, sem ensejar enriquecimento indevido.

Portanto, impõe-se majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo IPCA a partir deste novo arbitramento e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso (data da negativação).

Quanto ao pedido de inclusão expressa, no dispositivo, da inexigibilidade definitiva do débito, do cancelamento integral da inscrição e da vedação de quaisquer novas cobranças, a eficácia plena da tutela jurisdicional depende de comandos específicos que impeçam a reiteração das cobranças, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada, ao art. 6º, VI, do CDC (prevenção de danos), ao dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e, ainda, em prestígio ao art. 489, §1º, IV, do CPC (clareza e completude da decisão).

Na espécie, a declaração de inexistência de débito impõe ao fornecedor a obrigação imediata de limpar o nome do consumidor e cessar as cobranças. A falha em cumprir essa determinação é um ato ilícito autônomo, que gera o dever de indenizar por dano moral presumido e sujeita o fornecedor à incidência de multa diária (astreintes), que pode ser mantida em valores significativos para garantir a eficácia da ordem judicial.

Assim, cumpre acolher os pedidos de comando
explícito para
evitar ambiguidades e prevenir reativações automáticas do débito.

Em relação ao pleito de dano temporal, não assiste razão à apelante.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova concreta de perda substancial de tempo útil, tentativas reiteradas de solução e prejuízo temporal relevante, que resultou em um sofrimento ou angústia que extrapole o desgaste ordinário. A simples formulação de uma reclamação administrativa, respondida em prazo razoável, não configura dano temporal indenizável.

A propósito:

“(...) "A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC, Quarta Turma). (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2409085 SP 2023/0248527-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023).

Na hipótese, a apelante apresentou uma reclamação formal em 28/01/2025 e recebeu resposta em 07/02/2025, cujo prazo é razoável, que não evidencia desvio produtivo indenizável (Id. 329135353 e 329135354).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para:
a)
declarar a inexistência da dívida vinculada ao contrato nº 12630393304375241226;
b)
determinar o cancelamento definitivo da inscrição restritiva;
c)
vedar novos lançamentos, cobranças, negativação ou protesto relacionados aos fatos;
d)
majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo IPCA a partir deste novo arbitramento e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso.

por consequência,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025